Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO QUE SE IRRADIA SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 112, INC. V, DA LEP, INSERIDO PELA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) ANTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE SESSENTA POR CENTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, EQUIVALENTE AO QUE PREVIA O ART. 2o, § 2o, DA LEI 8.072/90. PRECEDENTES.
1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), especificamente na parte que alterou o art. 112 da LEP, a uma das execuções criminais do apenado. A Defesa pretendia que fosse utilizado o percentual de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime nessa execução específica, conforme dispõe atualmente o art. 112, inc. V, da LEP, e não a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), como previa o art. 2o, § 2o, da Lei. 8.072/90 na redação anterior ao Pacote Anticrime. Todavia, o Juízo da VEP acompanhou a jurisprudência dominante de que a reincidência, seja ela genérica ou específica, irradia efeitos sobre toda a pena unificada. Logo, inexiste novatio legis in mellius, uma vez que a fração de 3/5 (três quintos) anteriormente prevista, corresponde ao percentual de 60% (sessenta por cento) do art. 112, inciso VII, da LEP, inserido pela Lei n.o 13.964/2019.
2 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do apenado e irradia efeitos sobre toda a pena unificada, alcançando todas as reprimendas, ainda que em alguma delas a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida na sentença condenatória.
3 Na espécie, considerando que o apenado foi considerado reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados, inexiste novatio legis in mellius, uma vez que a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, prevista na redação anterior do art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90, corresponde ao percentual de 60% (sessenta por cento) do art. 112, inciso VII, da LEP, inserido pela Lei n.o 13.964/2019. Precedente da Câmara Criminal desta Corte nesse sentido.
4 Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.